Tribunal: TJMT
Processo: 0055541-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECURSO ESPECIAL N. 0055541-58.2013.8.11.0041.
EMBARGANTE: ORIVALDO RIBEIRO
EMBARGADO: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHALIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ORIVALDO RIBEIRO, contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração no id. 61641650-TJ, após a negativa de seguimento ao Recurso Especial, proferida no id. 52632975.
O embargante sustenta a tempestividade no recolhimento das custas.
Recurso tempestivo (id. 61797985-TJ).
Sem contrarrazões (id. 63721995-TJ).
Eis a breve síntese.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
In casu, sustenta o Embargante que seja reconhecido a tempestividade do pagamento das custas.
No entanto, verifica-se que constou da certidão de id. 46663481, “Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 28306956 encontra-se com a imagem desconfigurada, bem como não consta o comprovante de pagamento, impossibilitando a conferência..”.
Intimado para que regularizasse a situação, o Embargante juntou aos autos o comprovante de pagamento (id. 61641640-TJ).
Dessa forma, fez se constar da decisão de id. 61641641-TJ “Certifico que em cumprimento à decisão de id. 49771966, até esta data não foi efetuado o pagamento do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal. Certifico, ainda, que o Recorrente deveria apresentar uma GRU - Guia de Recolhimento da União e o respectivo comprovante bancário de pagamento, para que seja possível a conferência”.
Desta feita, o Embargante não sanou a irregularidade no feito, uma vez que deixou de apresentar a GRU - Guia de Recolhimento da União para conferência, sendo acertada a decisão que reconheceu a deserção.
Todavia, observa-se que o pedido da parte embargante consiste na reforma do julgado, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, pois a pretensão visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício existente.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1737151/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2018).
Diante disso, e como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida e não o aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII